Tribunal: TJSP
Processo: 1138673-88.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – INDENIZATÓRIA – PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER ALEGA TER EVOLUÍDO RAPIDAMENTE POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUIU PELA ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS MÉDICAS – ENFERMIDADE QUE PODE SER FATAL A UM PERCENTUAL CONSIDERÁVEL DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – OBRIGAÇÃO MÉDICA É DE MEIO E NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – INDENIZATÓRIA – PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER ALEGA TER EVOLUÍDO RAPIDAMENTE POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUIU PELA ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS MÉDICAS – ENFERMIDADE QUE PODE SER FATAL A UM PERCENTUAL CONSIDERÁVEL DE PESSOAS – AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – OBRIGAÇÃO MÉDICA É DE MEIO E NÃO DE RESULTADO – PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – LAUDO TÉCNICO ELABORADO DE FORMA MINUCIOSA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS – HIPOSSUFICIÊNCIA E EVENTUAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO, TAMPOUCO A AFASTA A CONCLUSÃO PERICIAL - DECISÃO INTEGRADA POR DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO